Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de menor, no percentual de 42% do salário mínimo. O apelante alega incapacidade financeira para arcar com o valor estabelecido, sustentando renda mensal instável, em razão de trabalho autônomo, e despesas pessoais elevadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado para a pensão alimentícia observa o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, considerando as alegações de insuficiência financeira do alimentante e as necessidades do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos pais é incondicional, nos termos do art. 1.703 do Código Civil, devendo ser proporcional aos recursos auferidos.
4. A prova documental demonstra que o apelante possui renda média mensal de R$ 3.000,00, valor superior ao alegado, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que justifiquem a redução do percentual fixado.
5. As necessidades do menor, de 07 anos, são presumidas, especialmente em relação à educação, saúde e lazer, sendo o valor fixado na sentença compatível com o trinômio legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo legítima a manutenção do percentual arbitrado quando as provas evidenciam a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, inciso III; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1893557, 07200742420218070003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 17/7/2024.